Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Cível Processo N. 0711312-62.2020.8.07.0000 Impetrante(s): M.C.S. Impetrado(s): JUIZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por M.C.S, menor assistida por sua genitora, em face do JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. A decisão de ID15984571 extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09, eis que ausente a petição do mandado de segurança, e condenou a autora em custas na forma da lei. Em seguida, a impetrante protocolou a petição de ID16177115, para manifestar que “está ciente, sem recurso, da r. decisão”, ocasião em que pede a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Cumpre informar, que foi requerido na petição Inicial do presente Mandado de Segurança, petição acostada aos autos neste ato, eis que não foi juntada ao mandamus por engano à época que fora ajuizado o Writ, foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, faz prova a declaração de hipossuficiência anexa (ID15912157). Dessarte, reitera o pedido de justiça gratuita, uma vez que a impetrante, através de sua genitora, não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento bem como de sua família.” É o relatório. Decido. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por sua vez, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). No caso, a impetrante não apresentou, quando do ajuizamento do writ, pedido expresso de gratuidade, eis que deixou de anexar a petição inicial no PJe. Não obstante, apresentou declaração de hipossuficiência, conforme se verifica no ID15912157. Referido elemento aponta para a boa-fé da impetrante ao formular, embora a destempo, o pleito de justiça gratuita ora em análise. Também indica o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido, considerando, sobretudo, que a autora é menor de idade, condição que reforça a presunção de insuficiência de recursos estabelecida no §3o do art. 98 do CPC. Conclui-se, assim, que a parte faz jus ao benefício pleiteado. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à impetrante, e, com isto, suspendo, na forma do art. 98, §3o, CPC, a exigibilidade das custas processuais devidas em razão do ingresso com o presente mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator